Tribunal: TJES
Processo: 5007627-07.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o réu pela prática, por duas vezes, do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 1º, I, da Lei 8.072/90), tendo como vítimas Bruno Silva de Jesus e Lorenzo Martinelli. O recorrente sustenta ausência de indícios mínimos de autoria e pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos elementos mínimos de prova capazes de justificar a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se devem ser excluídas as qualificadoras reconhecidas na sentença, por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nesta fase, as dúvidas resolvem-se pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito, nos termos do art. 413 do CPP.

5- A materialidade encontra-se evidenciada por boletim de ocorrência, laudos periciais e relatórios policiais que confirmam as lesões nas vítimas decorrentes de disparos de arma de fogo.

6- Os autos trazem múltiplos elementos de convicção que apontam o recorrente como autor dos disparos, incluindo os depoimentos convergentes das vítimas Bruno e Lorenzo, colhidos na esfera policial e ratificados em juízo, bem como o testemunho presencial de Maicon de Oliveira Martins.

7- A negativa do acusado em interrogatório judicial não afasta os indícios consistentes de autoria presentes nos autos, sobretudo diante da prova oral produzida sob contraditório.

8 -Quanto às qualificadoras, sua exclusão na decisão de pronúncia só se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto, sendo legítimo remeter sua análise ao Tribunal do Júri.

9 - O conjunto probatório sugere que o crime foi cometido por motivo fútil, diante de desavença banal entre réu e vítima, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida por disparos em via pública, estando desarmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2- A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, devendo-se reservar ao Tribunal do Júri sua apreciação de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, §1º; 414; 415, II; CP, arts. 121, §2º, II, III e IV; art. 14, II; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017;
STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023, DJe 24/03/2023;
STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/12/2018, DJe 01/02/2019;
STJ, HC 160.111/RS;
STJ, AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007627-07.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONE GOMES DEONISIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o réu pela prática, por duas vezes, do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 1º, I, da Lei 8.072/90), tendo como vítimas Bruno Silva de Jesus e Lorenzo Martinelli. O recorrente sustenta ausência de indícios mínimos de autoria e pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos elementos mínimos de prova capazes de justificar a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se devem ser excluídas as qualificadoras reconhecidas na sentença, por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nesta fase, as dúvidas resolvem-se pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito, nos termos do art. 413 do CPP.

5- A materialidade encontra-se evidenciada por boletim de ocorrência, laudos periciais e relatórios policiais que confirmam as lesões nas vítimas decorrentes de disparos de arma de fogo.

6- Os autos trazem múltiplos elementos de convicção que apontam o recorrente como autor dos disparos, incluindo os depoimentos convergentes das vítimas Bruno e Lorenzo, colhidos na esfera policial e ratificados em juízo, bem como o testemunho presencial de Maicon de Oliveira Martins.

7- A negativa do acusado em interrogatório judicial não afasta os indícios consistentes de autoria presentes nos autos, sobretudo diante da prova oral produzida sob contraditório.

8 -Quanto às qualificadoras, sua exclusão na decisão de pronúncia só se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto, sendo legítimo remeter sua análise ao Tribunal do Júri.

9 - O conjunto probatório sugere que o crime foi cometido por motivo fútil, diante de desavença banal entre réu e vítima, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida por disparos em via pública, estando desarmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2- A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, devendo-se reservar ao Tribunal do Júri sua apreciação de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, §1º; 414; 415, II; CP, arts. 121, §2º, II, III e IV; art. 14, II; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017;
STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023, DJe 24/03/2023;
STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/12/2018, DJe 01/02/2019;
STJ, HC 160.111/RS;
STJ, AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEONE GOMES DEONISIO
em face da Sentença de Pronúncia, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, por 02 (duas) vezes
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia, bem como pugna pelo decote das qualificadoras.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14278836).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEONE GOMES DEONISIO
em face da Sentença de Pronúncia, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, por 02 (duas) vezes
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia, bem como pugna pelo decote das qualificadoras.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14278836).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia:

“(...
) no dia 01 de junho de 2016, por volta das 09h30min, na Rua Paraná, bairro Aviso, nesta cidade, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com animus necandi, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima Bruno Silva de Jesus, bem como por erro na execução os disparos atingiram ainda Lorenzo Martinelli, somente não obtendo êxito na consumação por circunstâncias alheias a sua vontade, pois as vítimas fugiram e foram socorridas posteriormente.

Noticia-se dos autos que na data dos fatos, a vítima Bruno se encontrava na rua conversando com seus amigos Lorenzo, Maicon e Julio Cesar, momento que o denunciado aproximou-se a bordo de uma bicicleta sacou de um revólver calibre .38 e efetuou diversos disparos.

Neste momento, todos correram, tendo Bruno sido atingido em seu calcanhar esquerdo e tórax e Lorenzo foi atingido na perna, tornozelo e panturrilha. Após o cometimento do crime, o denunciado evadiu-se do local. A motivação do crime foi fútil, em virtude de uma pequena desavença entre a vítima Bruno e o acusado, dias antes ao fato. Verifica-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que esta se encontrada em plena via pública, não esperando o ataque do denunciado, além do que estava desarmada.” (...) ”.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio tentado contra Bruno e Lorenzo.

Na esfera policial, a vítima Bruno Silva de Jesus apontou o réu como autor dos disparos de arma de fogo e que o crime foi motivado por um desentendimento relacionado à sua ex-namorada, vejamos:

“(...) “QUE no último dia 28/05/2016 (sábado), o declarante estava em uma festa, juntamente com "Baiano", uma exnamorada do declarante (reside na cidade de Serra) e outras pessoas do Bairro Aviso; QUE durante a festa, uma pessoa de nome "LEONE"; que o declarante havia acabado de conhecer, passou a "dar em cima" da exnamorada do declarante; QUE em razão disso, "LEONE" e o declarante acabaram conversando, pois "LEONE" perguntou ao declarante porque o declarante estava olhando para ele durante todo o tempo; QUE o declarante respondeu a "LEONE" que não havia nenhum problema e que não tinha mais nenhum contato com sua exnamorada: QUE "LEONE" fez uso de drogas e em determinado momento da festa, sacou uma arma de fogo que portava e colocou todos na parede, com a finalidade única de se exibir e intimidar todos que estava no local; QUE nesta data (01/06/2016), o declarante havia trabalhado na construção de uma escada e, durante seu horário de almoço, após carregar alguns pedaços de madeira para uma moradora do Bairro Avisa (cujo nome não sabe declinar), o declarante parou na rua para conversar com alguns conhecidos de nomes LORENZO MARTINELLI, "MAICON" e "CESAR"; QUE após conversar alguns minutos o declarante decidiu ir embora, momento em deparou-se com o nacional "LEONE", que estava de bicicleta; QUE ao ver o declarante, "LEONE", de imediato, sacou um revólver calibre .38 que portava e efetuou quatro disparos visando atingir o declarante; QUE o declarante saiu correndo, mas, mesmo assim, acabou sendo atingido por dois disparos de arma de fogo, que atingiram seu calcanhar esquerdo e seu tórax; QUE após efetuar os disparos, "LEONE" fugiu de bicicleta, portando a arma de fogo; QUE o declarante se escondeu e após a fuga de LEONE, pediu ajudar e foi socorrido até o hospital, onde foi medicado e liberado: QUE já foi preso anteriormente, na cidade de Limeira/SP, pelas práticas de furto e tráfico de droga; QUE é usuário de "maconha" e não estava "traficando" drogas na cidade de Linhares/ES; QUE sabe por qual motivo "LEONE" tentou lhe matar, afirmando que o único desentendimento que teve com ele foi no dia da festa, em razão da ex-namorada do declarante; QUE apresentada a fotografia do nacional LEONE GOMES DIONIZIO, filho de Marinete Gomes Dionizio, o reconhece, inequivocamente, como sendo o indivíduo como "LEONE" e que efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram o declarante e LORENZO MARTINELLI.” (...)”.

Destaco, que o referido depoimento foi prestado na presença do policial civil Gleydson de Oliveira Marques, ouvido em juízo e confirmou sua assinatura constante do termo de depoimento, porém, em razão do decurso do tempo, não se recordou dos fatos.

No mesmo sentido é o depoimento da vítima Lorenzo que relatou na esfera policial que Leone foi o autor do crime e que os disparos de arma de fogo foram todos direcionados à vítima Bruno conhecido como “Paulista” tendo sido ele atingido na perna e nas costas. A vítima relatou que tentou correr, mas também foi atingida na perna esquerda próximo ao tornozelo. Em Juízo, Lorenzo ratificou o depoimento prestado, apontando Leone como autor do crime.

Em Juízo, a testemunha Maicon de Oliveira Martins, que presenciou os fatos, também reconheceu Leone como o autor dos disparos de arma de fogo contra Bruno, confirmando ainda que um dos projéteis ricocheteou e atingiu Lorenzo.

Em Juízo, a testemunha Julio Cesar Monteiro relatou que presenciou o crime e confirmou a dinâmica delitiva, contudo não reconheceu o autor do crime que usava boné e óculos. A testemunha confirmou ainda o depoimento prestado na esfera policial no qual relatou que as pessoas que estavam no local afirmaram que Leone foi o autor dos disparos.

No interrogatório judicial, o réu Leone negou a prática do crime e afirmou que não conhecia as vítimas.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, constando depoimento em Juízo de uma das vítimas e de testemunhas presenciais que confirmaram que o réu foi o autor dos disparos.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil em razão de um desentendimento relacionado à ex-namorado da vítima Bruno. Consta ainda que o réu utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima na medida que ela estava em via pública e desarmada quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.